Tribunal: TJDFT
Processo: 0764889-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0764889-73.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DECISÃO Trata-se de recurso interposto por BANCO VOTORANTIM S.A, o qual, posteriormente, manifestou expressamente sua desistência, conforme petição de ID n.o84082112. O art. 998 do CPC faculta ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes, razão pela qual a homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, inc. X, do Regimento Interno deste Tribunal. Registre-se, contudo, que os pedidos de desbloqueios e demais diligências deverão ser formulados perante o Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, adotem-se as providências de praxe para o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora